Tribunal: TJPA
Processo: 0802523-03.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802523-03.2019.8.14.0201

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANDREIA DOS SANTOS SANTA BRIGIDA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO N° 0802523-03.2019.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI

APELANTE:
ANDREIA DOS SANTOS SANTA BRÍGIDA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: MAURO MARQUES GUILHON OAB/PA 9.805

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/SP Nº 128.341

APELADO: ANDREIA DOS SANTOS SANTA BRÍGIDA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAME. DETRAN. REGISTRO DE GRAVAME INDEVIDO EM VEÍCULO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GARANTIA. VEÍCULO DE TERCEIRO. NÃO AUTORIZAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

2. A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, no sentido de negar o pleito de indenização por danos materiais, ao passo que condenou a Requerida em compensação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, por entender que o Banco Requerido foi responsável pela constrição indevida no veículo da Requerente.

3.

Assim, muito embora a Autora não tenha participado do negócio jurídico entre o Banco e o terceiro contratante, teve seu bem aceito como garantia pela Instituição Financeira Banco Bradesco, ora Apelante, o que significa que banco Bradesco, ao celebrar o contrato de empréstimo bancário, não teve o cuidado de conferir os documentos relativos à propriedade do veículo que pertence a Autora Andrea dos Santos Santa Brígida de Oliveira.

3. avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que não assiste razão ao recorrente, sob a alegação de redução do quantum arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual entendo ser proporcional, eis que a conduta indevida privou a Requerente de fazer uso regular de seu automóvel – HILUX PLACA NSR2120 – por mais de dois anos.

4. Ocorre que os danos materiais emergentes consistem em perdas imediatas e diretas causadas pela conduta danosa. Não se pode presumi-lo, nem calcular de forma hipotética, eis que não consta nos autos qualquer comprovação de gastos que a Autora sofreu com o registro de gravame no seu veículo.

4. Recursos conhecidos e improvidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2Âª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos, por BANCO BRADESCO S.A. e ANDREIA DOS SANTOS SANTA BRÍGIDA DE OLIVEIRA objetivando a reforma da sentença de id. 6079595, proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI, que nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na Inicial.

Consta de peça que a autora foi proprietária, até maio de 2019, de um veículo, marca Toyota HILUX, RENAVAM 0018674206-1, Placa NSR2120, adquirido em 18.03.2015 e que em 17.11.2016, a autora solicitou, perante o DETRAN-PA, boleto para pagamento de licenciamento do seu veículo quando foi informada que não poderia licenciar seu automóvel porque havia, desde 13.07.2016, um gravame sobre este promovido pelo Banco Bradesco S.A.

Segundo a autora esse gravame decorreu de Ação de Busca e Apreensão, (Processo nº 0010045.22.20168.14.0201), posteriormente convertida em Ação Executiva, movida pelo banco réu contra terceiro estranho à lide.

Em síntese, a Autora alega que o Banco Bradesco celebrou contrato de empréstimo em dinheiro com Bruno G. Lima – ME e aceitou, erroneamente, o veículo HILUX, de propriedade da Requerida como garantia fiduciária. Tendo mais tarde promovido a inclusão de gravame no veículo, impedindo, assim, que a Autora obtivesse o licenciamento do bem.

Requer ao final a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 91.895,78 reais (noventa e um mil oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos) e danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em sentença (Id. 6079595), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, no sentido de condenar o Requerido ao pagamento de indenização de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, a parte requerente interpôs Recurso de Apelação (Id. 6079597), sob alegação de cabimento de danos materiais, consubstanciados em custos advindos da impossibilidade de gozo e fruição de seu veículo, pois destinado à utilização diária, que são traduzidos pelos danos emergentes compreendidos pelos gastos que teve com sua locomoção durante o período que perdurou a injusta apreensão, devendo a indenização ter como base o valor da locação de veículo similar até o limite do valor do bem.

Quanto aos danos morais, requer a majoração do valor arbitrado.

A parte requerida também apelou, sob a alegação de que, ao presente caso, não cabe compensação por danos morais, ante a ausência de nexo entre os atos da instituição financeira e o dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado.

Contrarrazoes da parte requerente (id 6079606).

Sem apresentação de Contrarrazões pela parte requerida (id 6079607 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito.

Belém, ( PA),

2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade de apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, no sentido de negar o pleito de indenização por danos materiais, ao passo que condenou a Requerida em compensação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, por entender que o Banco Requerido foi responsável pela constrição indevida no veículo da Requerente.

As razões de decidir a seguir, servirão de fundamentos para os dois recursos, tendo em vista as alegações recursais de ambos se resumem na possibilidade de configuração ou não de danos materiais e morais e o respectivo quantum do dano extrapatrimonial.

É indubitável que a Autora foi vítima de fraude, pois, embora não tenha celebrado qualquer contrato com a Requerida e não tenha alienado seu veículo, o Recorrente Banco Bradesco firmou contrato de financiamento com terceiro (Bruno G. Lima – ME) em que foi dado, de forma fraudulenta, como garantia de alienação fiduciária o veículo de propriedade da Requerente/Apelante (id 6079544 - Pág. 1), em decorrência dessa conduta fraudulenta, foi inserido gravame sobre o automóvel, impedindo-a de obter o licenciamento de seu veículo e transitar de forma legal com seu automóvel.

Não merece prosperar a alegação da Requerida de culpa exclusiva de terceiros, eis que em sentido contrário, consta nos autos cópia da Cédula de Crédito Bancário n° 003.872.638 cujo objeto é o empréstimo de R$ 70.00,00, cuja cláusula 17 consta que o Banco Requerido aceitou como garantia o veículo de propriedade da Requerente que não é parte no negócio jurídico celebrado com o Banco Requerido, nem muito menos autorizou a garantia, (id 6079546 - Pág. 1) e, por fim, ainda promoveu registro de gravame no automóvel da Autora, em
13.07.2016, junto ao Detran (id 6079544 - Pág. 2).

Assim, muito embora a Autora não tenha participado do negócio jurídico entre o Banco e o terceiro contratante, teve seu bem aceito como garantia pela Instituição Financeira Banco Bradesco, ora Apelante, o que significa que banco Bradesco, ao celebrar o contrato de empréstimo bancário, não teve o cuidado de conferir os documentos relativos à propriedade do veículo que pertence a Autora Andrea dos Santos Santa Brígida de Oliveira.

Ademais, muito embora a verdadeira proprietária do móvel afirme que procurou a instituição bancária como a documentação devida, o Banco Requerido não procedeu a baixa do gravame de alienação fiduciária junto ao Sistema Nacional de Gravame, dando causa a promoção da presente Ação.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a instituição bancária na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC). Pois, nesse sentido, a Instituição financeira ao celebrar contrato com seu cliente, aceitou o bem da Autora, terceira estranha ao negócio jurídico, como garantia do negócio, sem a autorização da verdadeira proprietária do bem e sem, sequer, conferir a idoneidade dos supostos, documentos apresentados no momento da celebração do contrato.

E, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479)

Conforme se ver dos autos, o registro da constrição indevida do automóvel da Autora aconteceu em 13.07.2016, junto ao Detran (id 6079544 - Pág. 2) e somente teve a baixa do gravame em 14.12.2018 (id 6079577 - Pág. 2). Situação capaz de gerar transtornos e grandes dificuldades de locomoção à Autora, eis que impossibilitada de circular legalmente com seu veículo, pois se encontrava impedida de obter o licenciamento do bem.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, ante o sofrimento da Requerente em não poder licenciar o veículo em seu nome e assim, impossibilitada de fazer uso regular do veículo.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Nesse sentido é a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Imposição de gravame indevido no veículo de propriedade da autora. Ajuizamento de ação de busca e apreensão pela instituição financeira objetivando obter a posse e a propriedade do automóvel. Condutas que impediram a livre disposição e uso do bem pela autora. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo risco da atividade. Ré que não adotou as cautelas necessárias ao inserir restrição sobre veículo cuja venda não foi expressamente autorizada. Prejuízos materiais por perda de uma chance devidamente comprovados. Autora que estava negociando a venda do veículo e o negócio não se concluiu em decorrência de não ter logrado obter a baixa do gravame administrativamente. Indenização devida. Transtornos e preocupações que ultrapassam a situação de mero dissabor quotidiano. Danos morais caracterizados. Indenização fixada em R$7.000,00, de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que não comporta redução. Recurso desprovido (TJ-SP - AC: 10035269020218260011 São Paulo, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 29/05/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRAVAME INDEVIDO EM VEÍCULO. DANO MORAL 'IN RE IPSA'. POSSIBILIDADE. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I - É ônus da instituição financeira a baixa no gravame incidente sobre o veículo, objeto da avença, após a quitação do contrato de alienação fiduciária. II - A manutenção indevida e injustificada de restrição veicular é passível de indenização por danos morais, notadamente porque o ilícito é presumido (dano moral 'in re ipsa'). III ? O dano moral fixado em valor razoável e proporcional não merece reparos. IV ? Os honorários sucumbenciais devem ser majorados de forma a se prestigiar o trabalho executado pelo causídico da parte autora e também em face ao labor exercido em grau recursal (art. 85, § 11 do CPC). APELAÇÕES CONHECIDAS E APENAS A SEGUNDA PARCIALMENTE PROVIDA (TJ-GO - (CPC): 01902684820178090051, Relator: Dr. Ronnie Paes Sandre, Data de Julgamento: 17/06/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/06/2020).

Dessa forma,
avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que não assiste razão ao Requerido, ora Recorrente, quanto à alegação de redução do quantum arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual entendo ser proporcional, eis que a conduta indevida privou a Requerente de fazer uso regular de seu automóvel – HILUX PLACA NSR2120 – por mais de dois anos.

DANOS MATERIAIS.

O Requerente, ora Apelante, alega que os danos matérias são cabíveis na forma de danos emergentes, consubstanciados em custos advindos da impossibilidade de gozo e fruição de seu veículo, pois destinado à utilização diária.

Dessa forma, requereu, a título de danos materiais emergentes, o valor de R$ 91.895,78, sob a justificativa de que o aluguel mensal de um veículo simples custa em torno de R$ 3.168,82 mensais.

Ocorre que os danos materiais emergentes consistem em perdas imediatas e diretas causadas pela conduta danosa. Não se pode presumi-lo, nem calcular de forma hipotética, eis que não consta nos autos qualquer comprovação de gastos que a Autora sofreu com o registro de gravame no seu veículo.

Não há, por exemplo, comprovante de aluguéis de veículos, supostamente, pagos antes da baixa do gravame, nem qualquer outro gasto ou prejuízo realizado por conta da ausência do licenciamento do bem móvel, em questão.

Ainda que o argumento utilizado pelo Recorrente se referisse a lucros cessantes, esses também não se configurariam no caso concreto, eis que
a jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos
.

Segue ementa do Julgamento retro.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2024